Tribunal: TJMT
Processo: 1027015-07.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027015-07.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSIAS FERREIRA DOS SANTOS NETO - CNPJ: 04.669.372/0001-66 (AGRAVANTE), JOSIAS FERREIRA DOS SANTOS NETO - CPF: 922.240.911-68 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL - CNPJ: 05.247.312/0001-18 (AGRAVADO), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AUTOS DE ORIGEM:

1009788-68.2019.8.11.0003

AGRAVANTE:

JOSIAS FERREIRA DOS SANTOS NETO

-
ME.

JOSIAS FERREIRA DOS SANTOS NETO

AGRAVADO:

COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE ADMISS
Ã
O DA REGI
Ã
O SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
EX
ECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA
S
DE CRÉDITO BANCÁRIO.
PREJUDICIAIS DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO TRIENAL
ANTES DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO. ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO TRIENAL
ANTES

DA
CITAÇÃO
DOS EXECUTADOS.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.º 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO
TRIENAL
DIRETA
RECONHECIDA.

CONDENAÇÃO DO CREDOR EM VERBAS SUCUMBENCIAIS.
CABÍVEL QUANTO À CÉDULA DE CRÉDITO QUE JÁ ESTAVA ACOBERTADA PELA PRESCRIÇÃO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. DESCABIDA PARA A PRESCRIÇÃO
QUANTO
A
OUTRA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, POIS

PRESCREVEU
APÓS A DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO
. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto
pelos executados, por intermédio da Defensoria Pública como curador especial,
contra decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade em ação de execução de título extrajudicial, determinando o prosseguimento da execução de cédulas de crédito bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A principal questão em análise é a
definição de qual prazo prescricional seria aplicável, trienal ou quinquenal,
e se há que se falar em prescrição quanto à
pretensão executiva das cédulas de crédito bancário.

3.
A questão adicional é se a exequente deveria ser condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade, proporcionalmente à prescrição aplicada a
cada título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Reconhecimento da prescrição trienal
, antes da
distribuição da ação,
aplicável
a
uma das
cédulas de crédito bancário,
e reconhecimento da prescrição trienal antes da citação dos executados
a outra c
édula de crédito bancário
,
nos termos do
art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil; art. 44 da Lei nº 10.931/2004; art. 70 do Lei Uniforme de Genebra (LUG)
e art. 240, § 1º
, do Código de Processo Civil
, contando-se o prazo desde o vencimento do título
, uma que vez que foram
a
vista
.

5. Com fulcro no princípio da causalidade,
quanto à Cédula de Crédito n.º
n.º
3428-2
,
a credora não pode ser penalizada com o pagamento de custas e honorários sucumbenciais, já que atuou no exercício regular de seu direito ao ajuizar a ação dentro do prazo legal. O decurso do prazo prescricional ocorreu posteriormente, não sendo justo imputar-lhe a responsabilidade pelas verbas sucumbenciais.

6. Porém, quanto à Cédula de Crédito n.º 1.530, a credora ajuizou a ação já fora do pr
azo legal, uma vez que a pretensão já estava abrangida pela prescrição trienal, motivo pelo qual deve incidir a condenação em
custas processuais e honorários advocatícios proporcionalmente sobre o montante do referido Título de Crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese
s
de julgamento:

“Somente se aplica o efeito retroativo da interrupção da prescrição à data da propositura da ação quando a citação válida ocorre
r
dentro do prazo prescricional. Se o prazo já tiver decorrido por completo, não há mais o que se interromper, conforme a interpretação do artigo 240, § 1º, do Código de Processo Civil
, salvo
se a demora da citação foi por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, nos termos da Súmula n.º 106 do Superior Tribunal de Justiça
."

“
À luz do princípio da causalidade, quando a execução é extinta em razão de prescrição ocorrida após a distribuição da ação, não se impõe, ao credor, a condenação em honorários de sucumbência, exceto quanto ao
montante referente a títulos cuja prescrição já estava consolidada no momento do ajuizamento
.”

________

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 240, § 1º; Código Civil,
art
s
.
189,
206, § 3º, VIII
; Lei n. 6.840/80, art. 5º; Decreto-Lei n.º 413/69, art. 52; Lei Uniforme de Genebra,
arts
. 70 e 71.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1890875 SC 2021/0131244-0, Data de Julgamento: 28/11/2022
;
TJ-MT,
AC
0001348-05.2014.8.11.0059, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado,
j.
17
.
09
.
2024
;
TJ-MT AC
0000634-05.2014.8.11.0040, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/07/2016
;
TJ-MT, AC 0012293-67.2010.8.11.0002, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento
,

interposto

por
JOSIAS FERREIRA DOS SANTOS NETO - ME.
e
JOSIAS FERREIRA DOS SANTOS NETO
,

por meio da Defensoria Pública como curadora especial,
contra
a decisão interlocutória (ID
167485878
, autos
de origem n.º 1009788-68.2019.8.11.0003)
proferida
pelo Juízo da
2ª Vara Cível da
Comarca de Rondonópolis
–MT

que
,
na Ação de Execução
de
Título Extrajudicial

movida por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL
,

rejeitou
a exceção de
pré
-executividade
apresentada
pelos ora agravantes,

nestes termos
:

[...]

Em resposta,
os executados apresentaram exceção de
pré
-executividade (Id. 117391200), na qual alegam a prescrição da pretensão executória, sustentando que o prazo de três anos para a cobrança da dívida teria se esgotado antes do ajuizamento da ação, nos termos do art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil. Além disso,
questionam a validade das cédulas de crédito bancário, argumentando que
as mesmas
não foram devidamente assinadas ou que faltam elementos essenciais para a sua validade como título executivo extrajudicial
.

O exequente, por sua vez
, apresentou impugnação à exceção de
pré
-executividade (Id. 118688129), defendendo a legitimidade dos títulos executivos apresentados e ressaltando que
o prazo prescricional não foi ultrapassado, pois o vencimento da última cédula ocorreu em 29/11/2018 e a execução foi proposta em 06/09/2019, dentro do prazo legal. Argumenta, ainda, que as cédulas de crédito bancário estão devidamente assinadas e preenchidas, cumprindo todos os requisitos legais.

Inicialmente, é necessário enfrentar a alegação de prescrição apresentada pelos executados. O art. 206, § 5º, I, do Código Civil estabelece que a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
prescreve em cinco anos. Considerando que o vencimento da última cédula de crédito ocorreu em 29/11/2018 e a presente execução foi ajuizada em 06/09/2019, é evidente que o prazo prescricional não foi atingido. Dessa forma, rejeito a alegação de prescrição.

Os executados também questionam a validade das cédulas de crédito bancário, sustentando que faltariam elementos essenciais para sua validade como título executivo extrajudicial. Todavia,
as cédulas anexadas aos autos atendem aos requisitos previstos na Lei nº 10.931/2004, sendo títulos que representam dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, nos termos do art. 28 da referida lei.
Ademais, os documentos juntados pelo exequente demonstram
que as cédulas foram regularmente assinadas pelas partes envolvidas
, não havendo indícios de vícios ou irregularidades que comprometam a sua validade.

Diante do exposto,
REJEITO a exceção de
pré
-executividade apresentada pelos executados, mantendo a validade dos títulos executivos extrajudiciais e afastando a alegação de prescrição
.

Condeno os executados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação
, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

Em sua
contraminuta recursal
(ID
241332678
),
os agravantes apresentam
apenas
as seguintes
prejudiciais de mérito:

Prescrição da pretensão executiva antes da
propositura da ação
: Cédula de Crédito Bancário n.º
1.530

Prescrição intercorrente
quanto à Cédula de Crédito Bancário n.º
3428-2

No mérito, os agravantes apresentam a seguinte tese:

Condenação da executada em verbas sucumbenciais

A agravada, por sua vez, apresenta contraminuta recursal (ID
247292168) na qual rebate as prejudiciais de mérito suscitadas pelos agravantes.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme
aba de expedientes dos autos de origem (
I
ntimação
-
33934774
), considerando-se o prazo em dobro à Defensoria Pública, e preparo isento,
por se tratar de recurso interposto por Curador Especial, nos termos da certidão de ID 241382155.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AUTOS DE ORIGEM:
1009788-68.2019.8.11.0003

AGRAVANTE:

JOSIAS FERREIRA DOS SANTOS NETO
- ME.

JOSIAS FERREIRA DOS SANTOS NETO

AGRAVADO:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL

VOTO
PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
Recurso de
Agravo de Instrumento
,
por
intermédio
da Defensoria Pública
como curadora especial,
interposto
contra
decisão
interlocutória
proferida
pelo Juízo da 2ª Vara Cível da
Comarca de Rondonópolis–MT que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial movida
pela ora agravada,
rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pelos ora agravantes
e os condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em síntese, o Juízo
a quo
rejeitou a exceção de
pré
-executividade ao afastar a alegação de prescrição, fundamentando que
se aplicam às Cédulas de Crédito Bancário o
prazo quinquenal para a cobrança de dívidas líquidas (art. 206, § 5º, I, do CC)
, o qual
ainda não havia se esgotado, dado o vencimento da última cédula em 29/11/2018 e o ajuizamento da execução em 06/09/2019.

Quanto à validade das cédulas de crédito bancário, entendeu que estas atendem aos requisitos da Lei nº 10.931/2004, sendo títulos executivos extrajudiciais válidos e devidamente assinados pelas partes, sem vícios ou irregularidades.

A seguir, passo ao exame das prejudiciais de mérito suscitadas pelos agravantes.

1.
Prescrição da pretensão executiva antes da propositura da ação: Cédula de Crédito Bancário n.º 1.530

Os agravantes sustentam que
a
pretensão da
execução da Cédula de Crédito Bancário n.º 1530 está prescrita
antes mesmo da distribuição da ação.

Com base no art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil, que estabelece um prazo de prescrição de três anos para a cobrança de títulos de crédito, e no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, argumentam que o prazo para ação executória teria expirado em
08/06/2019
, uma vez que a Cédula de Crédito Bancário n.º 1.530 venceu em
08/06/2016
.

Assim,
asseveram que,
ao ser ajuizada a execução em
06/09/2019
, essa já estaria prescrita.

Assim,
pedem o reconhecimento da prescrição executória em relação à Cédula de Crédito Bancário n.º 1
.
530 e, consequentemente, a extinção da execução quanto a esse título.

A agravada, por sua vez,
argumenta que o prazo prescricional aplicável ao caso é
o
de cinco anos, conforme determina o art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, que estabelece esse prazo para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

Por conseguinte,
a agravada solicita que o argumento de prescrição trienal seja rejeitado, reforçando que o prazo aplicável ao caso é o quinquenal, conforme disposto no Código Civil.

Pois bem
. Assiste razão aos agravantes.

Isso porque,
o
prazo prescricional das cédulas de crédito bancário é
de 3 (três) anos
, conforme estabelecido no

art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil
;

art
.
44 da Lei nº 10.931/2004

e

art
.
70 do Lei Uniforme de Genebra
(LUG)
,
in
verbis
:

Código Civil

Art. 206.
Prescreve
:

[...]

§ 3º Em
três anos
:

[...]

VIII -
a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial
;

[...]

Lei n.º 10.931/2004

Art. 44.
Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial
, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores.

[grifo nosso]

Lei Uniforme de Genebra

Art. 70.
Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento
.

As ações do portador contra os endossantes e contra o sacador prescrevem num ano, a contar da data do protesto feito em tempo útil, ou da data do vencimento, se trata de letra que contenha cláusula "sem despesas".

[grifo nosso]

Esse prazo
prescricional
é contado a partir do vencimento da última parcela da avença, independentemente de haver no contrato cláusula de vencimento antecipado por inadimplemento
e, no caso em exame, o vencimento da Cédula de Crédito Bancário n.º 1.530
, emitida à vista,

ocorreu em
08/06/2016
e, portanto, o termo final da prescrição trienal
seria em 08/06/2019
.

Ora, uma vez que a ação de execução de título extrajudicial foi ajuizada em
06/09/2019
, evidencia-se a incidência da prescrição trienal quanto à Cédula de Crédito Bancário n.º 1.530.

A corroborar o entendimento, cita-se ementas de julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. LUG
. QUADRO FÁTICO DELINEADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1.
"Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida
"
(
AgRg
no
AREsp
n. 353.702/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/5/2014,
DJe
22/5/2014).

2. Não há falar em incidência da Súmula n. 7 do STJ quando o provimento
do especial não demanda o reexame de provas, mas apenas a aplicação do entendimento dominante desta Corte ao quadro fático delineado no acórdão recorrido.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1890875 SC 2021/0131244-0, Data de Julgamento: 28/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/12/2022)
[grifo nosso]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
– PROCEDÊNCIA -
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO TRIENAL – ALEGADA APLICABILIDADE DO PRAZO QUINQUENAL – DESACOLHIMENTO – PRAZO TRIENAL APLICÁVEL ÀS CÉDULAS BANCÁRIAS POR FORÇA DO ART.44 DA LEI Nº 10.931/2004 – PRECEDENTES DO ST
J – ADUZIDA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VENCIMENTO PELO ADVENTO DA LEI Nº 11.775/2008 DO PROGRAMA FINAME AGRÍCOLA (MODERFROTA) – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA, NO PRAZO DOS ART.1º, I E ART.2º, IV, “A” E “B”, DA RESOLUÇÃO Nº 3.575/2008 DO BACEN – LAPSO PRESCRICIONAL NÃO INTERROMPIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Por força do disposto no art.44 da Lei nº 10.391/2004, prazo prescricional para o ajuizamento de ação de execução de cédula de crédito bancário será o trienal previsto no art.70 da Lei Uniforme de Genebra, e não o quinquienal de que trata o art.206, §5º, I do CC/2002. Precedentes do STJ.

O advento da Lei nº 11.775/2008 não traz a prorrogação automática dos prazos de vencimento das dívidas agrícolas, sendo necessário o requerimento do devedor para o seu enquadramento no plano governamental de alongamento e a formalização da renegociação, nos termos dos art.1º, I e art.2º, IV, “a” e “b”, da Resolução nº 3.575/2008 do BACEN. Ausente essa comprovação, não há como reconhecer a prorrogação do prazo prescricional para o ajuizamento da ação executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário.

(N.U 0000634-05.2014.8.11.0040,

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/07/2016,
Publicado
no DJE 22/07/2016)
[grifo nosso]

Desse modo, assiste razão aos agravantes e a prejudicial de mérito
,
quanto à prescrição referente à pretensão de execução da Cédula de Crédito Bancário n.º 1.530
,
deve ser acolhida.

É como voto.

2.
Prescrição intercorrente quanto à Cédula de Crédito Bancário n.º 3428-2

Os agravantes sustentam
a ocorrência de prescrição intercorrente
trienal
para a Cédula de Crédito Bancário n.º 3428-2.

Asseveram que essa
cédula venceu em
29/11/2018
, sendo, portanto, exigível a partir dessa data.

Porém,
pontam que, após o vencimento, houve falta de diligência da parte exequent
e, ora agravada,
que não tomou medidas eficazes para prosseguir com a execução, permitindo o transcurso de um longo período sem movimentação processual suficiente
, ocasionando a prescrição
trienal intercorrente
.

Nesse sentido, cita
diversas certificações do PJE que demostrariam o decurso de prazo, sem manifestação, pela ora agravada.

Assevera que, apesar de não ter sustentado a prescrição intercorrente em Primeira Instância, trata-se de matéria que pode ser arguida inclusive de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art.
92
1, § 5º, do Código de Processo Civil,
desde que assegurado o contraditório e a ampla defesa.

A agravada, por sua vez, sustenta que
a
prescrição intercorrente não pode ser aplicada ao caso, pois
só ocorre em caso de inércia do credor, ou seja, quando ele deixa de tomar medidas necessárias para o prosseguimento da ação executiva por um período prolongado.

Além disso, argumenta que,
para que se declare
a
prescrição intercorrente, seria necessária a intimação prévia do credor, conforme previsto na legislação, para que ele se manifeste antes de eventual extinção da execução.

Assevera, ainda, que
promoveu diligências continuamente para o andamento do processo, incluindo tentativas de citação do devedor e notificações.

Sustenta q
ue as dificuldades processuais, como a localização do
s
agravante
s
, ocorreram por motivos alheios à sua vontade, não configurando desídia.

Aduz
que, em várias ocasiões, o andamento processual foi dificultado pela própria estrutura judiciária e pela demora em localizar o agravante.

Assim,
alega que a demora não se deveu a sua falta de ação, mas a fatores externos.

Pois bem
. Ressai dos autos que
a Cédula de Crédito Bancário n.º
3428-2
(ID
23517337
, autos de origem), foi emitida em 29/11/2017, com data de vencimento
para pagamento à vista em
29/11/2018
.

A ação de execução de título extrajudicial, por sua vez, foi distribuída em
06/07/2019
.

Em
09/09/2019
, o Juízo
a quo
proferiu o Despacho de citação e intimou a agravada para recolher as custas processuais para as diligências do Oficial de Justiça (ID
23522110
).

Em
12/09/2019
, a agravada peticionou para juntar o comprovante do pagamento da guia de custas processuais e diligências (ID
23823028
).

Em
24/06/2019
foi expedido o Mandado de Citação (ID
24247140
).

Em
27/09/2019
, foi emitida Certidão Negativa pelo Oficial de Justiça, em razão da mudança de endereço dos agravantes (ID
24380070
).

Em
06/03/2020
, a agravada foi intimada para se manifestar quanto à referida Certidão Negativa (ID
29983417
).

Em
10/03/2020
, a agravada peticionou postulando por buscas junto aos Sistemas RENA-JUD e INFOJUD (ID 30118046).

Em
18/05/2020
, o Juízo
a quo
deferiu o pedido de busca de endereços e intimou a agravada para requerer o que entender de direito (ID 32272068).

Posteriormente,
há uma sequência de tentativas frustradas de diligências para citação das agravantes, entre 20/05/2020 até 22/11/2022
, data
esta
em que a agravada postulou pela citação por edital dos agravantes (ID
104517844
).

A citação por edital, por sua vez, foi publicada em 23/01/2023, cujo prazo decorreu em 27/03/2023
, sem qualquer manifestação dos agravantes, conforme a Certidão de ID
114143140
.

Em 31/03/2023 a Defensoria
Pública foi nomeada e intimada, como curador especial, sendo que apresentou a exceção de
pré
-executividade em 10/05/2023.

Assim, após este breve histórico dos atos processuais,
assevera-se que
a inadimplência teve início em 29/11/2018
(ID 23517337, autos de origem),
a ação
foi
distribuída em 06/07/2019; mas
a citação dos executados
, ora agravantes, por edital, só ocorreu em
23/01/2023
.

Ocorre que, o simples ajuizamento de ação dentro do prazo prescricional não tem o condão de interromper a prescrição do direito material
se não ocorrer a citação válida e regular do réu dentro do respectivo prazo legal
.

Assevera-se, inclusive, que
não é caso de prescrição intercorrente, mas de prescrição do direito material
, ou seja, da pretensão ao crédito objeto da ação.

Destaca-se que não ocorreu a interrupção da prescrição, pois a citação não foi efetivada no prazo descrito pelos
arts
. 240 e 802 do Código de Processo Civil.

Isso porque,
só há que se falar em efeito retroativo da interrupção da prescrição à data da propositura da ação, quando a continuidade do prazo
prescricional
foi
interrompid
o
pela citação válida.

Caso contrário, uma ação com vinte anos de tramitação
, por exemplo,
resultaria em interrupção retroativa do prazo prescricional com uma simples citação por edital após décadas
de tramitação sem a
angularização
processual.

Ou seja, nos casos em que o prazo prescricional já tenha decorrido por completo, não há mais o que se interromper
, salvo se, nos termos da Súmula n.º 106 do Superior Tribunal de Justiça, quando se constatar que a delonga da citação decorreu do mecanismo judicial
.

Essa é a interpretação dos
arts
. 240, §1º, do Código de Processo Civil
, in
verbis
:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A
interrupção
da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente,
retroagirá à data de propositura da ação
.

Assim, logicamente,
só se interrompe o que ainda não se findou
.

Ocorre que, no caso em tela, a falta de citação do executado, dentro do prazo prescricional, não se deu por culpa do Judiciário, uma vez que a citação só ocorreu, por edital, em razão da agravada não contar com o endereço correto dos agravantes, os quais se encontram em local incerto e não sabido, não se aplicando, portanto, a Súmula n.º 106 do Superior Tribunal de Justiça (“
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da
argüição
de prescrição ou decadência
.”).

A corroborar o entendimento, cita-se ementa de julgado desta egrégia Quinta Câmara de Direito Privado:

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO –
EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA RECONHECIDA NA SENTENÇA – DECURSO DE MAIS DE 03 ANOS DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO RESERVADO PARA A MODALIDADE SEM QUE A CITAÇÃO TENHA OCORRIDO – CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consta que decorreu mais que os 03 anos reservado à prescrição material para a modalidade do título executado, sem que a citação tenha sido realizada, o que impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, notadamente se não houve interrupção da prescrição por não ter ocorrido a citação no prazo descrito pelas regras específicas (
arts
. 204 e 802, CPC), providência, aliás, que compete ao credor nos prazos legais.

(N.U 0001348-05.2014.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2024,
Publicado
no DJE 24/09/2024) [grifo nosso]

Assim,
a preliminar deve ser acatada para se reconhecer a prescrição trienal quanto à pretensão de execução da dívida referente à Cédula de Crédito Bancário
n.º 3428-2
.

É como voto.

VOTO
DE MÉRITO

Egrégia Câmara:

1.
Condenação da executada em verbas sucumbenciais

Os agravantes sustentam que a agravada
deve ser
condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, conforme o art. 85 do CPC.

Nesse sentido, d
eterminam que as verbas de sucumbência sejam direcionadas ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública (FUNADEP).

A agravada, por sua vez,
argumenta pela manutenção da
condenação dos agravantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Pois bem
.
Inicialmente, verifica-se que n
ão cabe a
reforma da decisão para a
condenação d
a
exequente
, ora agravada,
em honorários sucumbenciais
quanto à
Cédula de Crédito Bancário
n.º 3428-2
, considerando o princípio da causalidade, uma vez que incoerente a imposição de sucumbência ao credor, que ajuizou ação de execução
dentro do prazo legal
, buscando o adimplemento da dívida,
mas,
no entanto, viu frustrado seu direito de crédito, em razão do reconhecimento da prescrição.

A corroborar o entendimento, cita-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO TRIENAL
– CITAÇÃO EFETIVADA – AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – DEFERIDA A SUSPENSÃO DO FEITO – AUTOS PARALISADOS POR TEMPO SUPERIOR AO DA PRESCRIÇÃO DO TÍTULO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA –
PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA PARTE CONTRÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando o princípio da causalidade, descabida a imposição de sucumbência ao credor, que ajuizou ação de execução, buscando o adimplemento da dívida, no entanto, viu frustrado seu direito de crédito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, diante da paralisação do feito por ausência de bens passíveis de penhora.

(N.U 0012293-67.2010.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 14/03/2024) [grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – PRAZO PRESCRICIONAL – QUINQUENAL – TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A 05 (CINCO) ANOS SEM EFETIVAR A CITAÇÃO DOS DEVEDORES – PRESCRIÇÃO
CONFIGURADA – DEMORA DA CITAÇÃO NÃO ATRIBUÍVEL AO JUDICIÁRIO – MOROSIDADE NÃO VERIFICADA – CONDENAÇÃO DO CREDOR EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – DESCABIDA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – DEVEDOR DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição desde que o exequente adote medidas efetivas para a citação do executado dentro do prazo previsto em Lei.

A pretensão relativa à cobrança Instrumento de Confissão de Dívida se extingue pela prescrição em 05 (cinco) anos, à luz do art. 206 § 5º, inciso I, do Código Civil.

Na hipótese não cabe a condenação do exequente em honorários sucumbenciais, considerando o princípio da causalidade, uma vez que incoerente a imposição de sucumbência ao credor, que ajuizou ação de execução, buscando o adimplemento da dívida, no entanto, viu frustrado seu direito de crédito, em razão do reconhecimento da prescrição
.

(N.U 0000533-48.2003.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 23/02/2024) [grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – DUPLICATA – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A CARGO DO EXECUTADO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Embora a execução do título extrajudicial tenha sido ajuizada antes do decurso do prazo prescricional, só há de se falar em interrupção da prescrição depois da citação válida.

Todavia, perfectibilizada a citação após o decurso do prazo prescricional, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, a prescrição, que não teve seu fluxo afetado, se consumou durante o desenvolvimento processual.

As custas processuais e os honorários sucumbenciais devem ser suportados pelo executado, pois foi ele quem deu causa à instauração do processo, em consonância com o princípio da causalidade e orientação do Superior Tribunal de Justiça.

(
TJ-MT 00063421120158110037 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 16/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2022) [grifo nosso]

Por outro lado, quanto à Cédula de Crédito n.º
1.530,
assiste razão aos agravantes, uma vez que a agravada executou título já
prescrito.

Assim, percebe-se que quem deu causa à propositura da demanda, fundada em pretensão que não mais existia, foi
a credora, ora agravada
.

Consequentemente, deve arcar com as custas processuais e honorários advocatícios
no que tange à Cédula de Crédito n.º
1.530
, em obediência ao princípio da causalidade.

A corroborar o entendimento, cita-se:

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS MONITÓRIOS
– TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – TÍTULO BANCÁRIO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO – OCORRÊNCIA – SUCUMBÊNCIA ATRIBUÍDA AO CREDOR – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO QUE JÁ ESTAVA PRESCRITA ANTES MESMO DA PROPOSITURA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– RECURSOS CONHECIDOS – DESPROVIDO DA PARTE AUTORA – PROVIDO DA PARTE RÉ.

I - Pelo princípio da sucumbência, deve arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como com os honorários de sucumbência, a parte que resultar vencida na lide.

II - Há situações em que a atribuição da sucumbência se impõe por força
do aplicação
do princípio da causalidade, condenando-se o demandante que, ao fim e ao cabo, foi quem deu causa à propositura da ação.

III - O princípio da causalidade não se contrapõe ao princípio da sucumbência. Antes, é este um dos elementos norteadores daquele, pois, de ordinário, o sucumbente é considerado responsável pela instauração do processo e, assim, condenado nas despesas processuais.

IV - O princípio da sucumbência, contudo, cede lugar quando, embora vencedora, a parte deu causa à instauração da lide. Precedente do STJ.

V -
No caso dos autos, como a extinção do processo se deu pela prescrição da pretensão executiva, quem deu causa, portanto, à propositura de ação cuja pretensão já não mais existia, foi o próprio credor, razão pela qual dever arcar com os ônus sucumbenciais, em razão do princípio da causalidade
.

(N.U 1002885-51.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023,
Publicado
no DJE 23/05/2023)
[grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar a sentença a fim de reconhecer a incidência da prescrição trienal
quanto às pretensões concernentes às Cédulas de Crédito Bancário objeto da ação execução de título executivo extrajudicial, pelo que acolho a exceção de
pré
-executividade para extinguir a execução originária, com julgamento de mérito, com fulcro no
art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil
.

Por fim, quanto às verbas sucumbenciais, reformo a sentença apenas
para
reduzir a base de cálculo dos honorários sucumbenciais a serem pagos pelos agravantes,
ao valor da Cédula de Crédito n.º
3428-2
, com redução proporcional das
custas processuais e, por outro lado, condenar
a agravada ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da Cédula de Crédito n.º 1.530.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024